Tribunal: TJSP
Processo: 2091728-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091728-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado JOSE CARLOS TARDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091728-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8462
2
Embargos de Declaração n° 2091728-93.2020.8.26.0000-50000
Embargante/ Agravado: Bradesco S/A
Embargado/ Agravante: José Carlos Tardelli
Comarca: Itapetininga - 3a Vara Cível
Voto n° 8462
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão
de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade
de
mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura
interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam
apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 54/59 que deu provimento ao recurso do
embargado e reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado.
O embargante alega a existência de omissão no
acórdão, relativamente à falta de comprovação de que o valor bloqueado se
refere à aposentadoria. Aduz que não houve enfrentamento do precedente que
autoriza a penhora da sobra da remuneração. Por fim, pleiteia o acolhimento
dos embargos com efeito modificativo, bem como requer o pronunciamento
expresso sobre dispositivos de lei para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091728-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8462
3
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração foi
devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...)No entanto, mesmo nessa hipótese, a quantia bloqueada é
considerada impenhorável por representar pequena reserva
destinada ao sustento do agravante, ainda que não esteja
depositada em conta poupança.
Isto porque a quantia acumulada até o limite de 40 salários
mínimos em conta corrente, fundo de investimento ou papel moeda
também é considerada impenhorável, por interpretação extensiva
ao artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil.”
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade dos
argumentos do embargante e abordou as questões relevantes para o deslinde
da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando o seu
entendimento a respeito.
Com efeito, o julgado considerou que a quantia
penhorada representa pequena reserva destinada à sobrevivência do
embargado e, independentemente de estar em conta corrente, trata-se de verba
impenhorável por interpretação extensiva do artigo 833, inciso X do Código
de Processo Civil, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091728-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8462
4

“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE
INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere
o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto
constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta
natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de
indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de
investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável
(inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual
abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art.
649). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/08/2014).
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Quarta Turma, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 07/02/2002).
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091728-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8462
5
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora